Tribunal: TJDFT
Processo: 0751966-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMETO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RETORNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID30480195 e ID30480198), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o demandante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID29741518) interposto pelo autor contra a sentença (ID29741513) que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar R$2.750,00 à ré, a título de danos materiais.
4. Suscita preliminar de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, visto que foi determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, porém, outra vez, não foi realizada. Na espécie, a juíza sentenciante decidiu pela não realização da audiência de instrução e julgamento, mas concedeu prazo comum de 10 dias para que as partes litigantes apresentassem, por escrito, as declarações de até 3 testemunhas/informantes (ID29741470). Em seguida, abriu, novamente, prazo de 10 dias, para que ambas as partes se manifestassem em relação às declarações apresentadas, o que se equipara a oitiva realizada em audiência. Ademais, observa-se que a informante arrolada pelo demandante prestou os devidos esclarecimentos por meio de declaração (ID29741505), não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Nas razões recursais, sustenta que a ré/recorrida formulou pedido contraposto de forma extemporânea, isto é, após a contestação, em desacordo com o art. 31, “caput” da Lei no 9.099/95. Alega que o valor apresentado na nota fiscal é exorbitante em relação ao dano experimentado, visto que o para-choque dianteiro do veículo sofreu apenas um “arranhão”, ressaltando ter sido desnecessário acionar o seguro. Acrescenta, por fim, que a ré/recorrida deixou de realizar 3 orçamentos para verificar o preço médio de mercado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório para R$350,00.
6. De início, impende consignar que os procedimentos no âmbito dos juizados são norteados pelo princípio da informalidade, em que o magistrado não está adstrito aos rigores processuais.
7. No caso, observa-se que a juíza sentenciante, após receber a peça de resposta, concedeu prazo de 5 dias para que a ré/recorrida (ID29741487) esclarecesse sua intenção em apresentar pedido contraposto, ante a sua menção a respeito de uma nota fiscal alusiva ao reparo de seu veículo que, a priori, seria apresentada em autos apartados, o que foi prontamente atendido pela demandada. Assim, não há que se falar em preclusão da oportunidade para apresentar pedido contraposto.
8. Constatada a responsabilidade do autor/recorrente pelo evento danoso, correta a sentença que julga procedente o pedido de indenização por danos materiais (arts. 186 e 927, CC), e fixa o “quantum debeatur” em conformidade com o efetivo prejuízo material comprovado nos autos.
9. Com relação ao “quantum”, considero satisfatória a comprovação do dano reclamado com a apresentação de nota fiscal (ID29741491) emitida por empresa idônea, certificando a realização do serviço e indicando o valor pago a título de franquia do seguro, tornando-se, pois, desnecessária a juntada de 3 orçamentos.
10. Em sede de contrarrazões, a ré/recorrida pleiteia a condenação do autor/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79 e 80, VII, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandada.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.